Tribunal: TJPA
Processo: 0814413-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814413-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO EVIDENCIADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REITERAÇÃO – OREDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, “
O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. (AgRg no RHC n. 198.961/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)”

2.

“Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados (AgRg no RHC n. 198.961/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)”

3.

A impetração se volta contra laudos periciais sem demonstrar, de forma cabal, circunstâncias mínimas que indiquem a adulteração das provas analisadas por peritos oficiais.

4.

Os argumentos jurídicos de ausência de justa causa para o ingresso de agentes públicos na residência do paciente, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0800609-46.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 12/03/2024.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
para anular provas, impetrado pelo i. advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, contra ato do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante quebra da cadeia de custódia nas provas colhidas, que serviram de base para a ação penal e condenação do paciente, o que pode ser comprovado pelo laudo de análise da droga apreendida, requerendo, ao final o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia para anular a ação penal de nº 0803417-19.2023.8.14.0401.

Na Id 22108861, sem pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 22182279, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 22499429.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
para anular provas, impetrado em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, em que se sustenta nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

Com relação a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia alega-se na impetração que os agentes públicos na coleta das provas, não atenderam ao formalismo legal previsto no art. 158-B, I, II, II, IV e V, do CPP, o que pode ser comprovado pelo laudo provisório de nº 2023.01.000744-QUI, TÓPICO 2 – DO MATERIAL, eis que (Id 21770132 – Pág. 10:

“Não há, além das palavras dos agentes, a comprovação:

1º do local, onde foi encontrado.

2º ser o material, dito pelos agentes, localizado o mesmo do localizado

3º a exata quantidade e espécie de substancia”. <sic>

Quanto ao art. 158-D, §1º, §2º, §4º, §5º, afirmam que “o material reservado para contra prova não foi acondicionado em recipiente próprio e muito menos lacrado”, e, em arremate, que o laudo provisório e definitivo, laudo de nº 2023.01.000835-QUI, no tópico ENCERRAMENTO, ambos atestam a mesma quantidade de substancia devolvidas a autoridade policial, o que se configura a nulidade do laudo.

No que se refere à cadeia de custódia, a jurisprudência do c. STJ se firma no sentido de que:

“O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. (AgRg no RHC n. 198.961/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em outro giro, segundo o c. STJ, para se demostrar a quebra da cadeia de custódia:

“... é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

“A configuração da
quebra
da
cadeia
de
custódia
pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, ...” (AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

In casu
, de plano, vejo que pela análise dos documentos juntados não se observa irregularidade na coleta das provas, eis os laudos técnicos atendem ao formalismo legal, sem qualquer evidência de manipulação ou adulteração, e para além disso necessário seria a incursão em elementos probatórios, o que extrapola os limites da via eleita.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Concernente aos argumentos de que houve invasão de residência e abordagem sem justa causa, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do
hc
de nº 0800609-46.2024.8.14.0000, julgado no dia 12/03/2024, e, assim,:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO.

1. Configurada a reiteração de pedido, não há como conhecer do writ. Com o julgamento do HC n. 514.316, houve o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.

2. Como cediço, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 23/5/2024).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)”

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 26/10/2024